Tribunal: TJMT
Processo: 0013701-83.2016.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013701-83.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TELMA GONCALINA CURVO ALMEIDA - CPF: 483.570.061-91 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA, APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
– AÇÃO DE COBRANÇA– TRABALHISTA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDA ANTERIORMENTE POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS – PRAZO QUINQUENAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ –
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
–
SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS
.

1. “Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA”. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária, recurso de apelação cível e recurso adesivo em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. José Luiz Leite Lindote, que reconheceu o direito da Apelada (
TELMA GONÇALINA CURVO ALMEIDA)
ao pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus (classe I), nos moldes da Lei n. 2.361/2001, descontados eventuais valores recebidos em decorrência do Mandado de Segurança n. 187/2008 – Cód. 217650 -.

Ainda, o juízo
a quo
determinou que “os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC”.

O

Apelante sustenta, em síntese, como causa de pedir recursal que deve ser observado a modulação dos efeitos constante nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, alterando a redação do art. 1º-F, da Lei 9.494/97.

Argumenta, ainda, que é devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição paga pela Prefeitura de Várzea Grande, para o repasse ao instituto de previdência, uma vez que tal valor será utilizado quando da aposentadoria do Apelado

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para alterar os índices da correção monetária e realizar a retenção dos 11% relativos a contribuição previdenciária.

O Apelado apresentou as contrarrazões – id. 6956748 - .

A parte autora interpôs recurso adesivo requerendo que a condenação também incida sobre todas as parcelas que compõem a remuneração, tais como adicional por tempo de serviço, gratificações, incorporações, férias, 13º salário.

Contrarrazões ao recurso adesivo apresentado – id.

6956752 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos - id. 7247816 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária,

recurso de Apelação Cível e recurso adesivo em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que reconheceu o direito da Apelada ao pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus (classe I), nos moldes da Lei n. 2.361/2001.

Extrai-se dos autos que a presente ação ordinária ajuizada por TELMA GONÇALINA CURVO ALMEIDA em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetiva o pagamento dos valores retroativos a impetração do
mandamus
que reconheceu seu direito a progressão funcional.

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária em conjunto com recurso de apelação e adesivo.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao direito ao pagamento dos valores retroativos progressão funcional de servidora efetiva no cargo de Professor, lotado na Secretaria de Educação reconhecido no Mandado de Segurança nº 2008/187 (Cód. 217650).

Logo, não se discute o direito a progressão, restado controvérsia apenas em relação as verbas anteriores ao mandado de segurança.

Com efeito, se houve o reconhecimento da progressão de nível, os efeitos patrimoniais concedidos no
mandamus
, repercutem respeitando o prazo prescricional quinquenal, bem como o marco de cada progressão.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUDITOR FISCAL – PROGRESSÃO NA CARREIRA – RECONHECIMENTO DO DIREITO JUDICIALMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Tendo sido reconhecido o direito à progressão funcional com o pagamento das verbas retroativas com efeitos a partir da data da impetração do Mandado de Segurança, em decisão judicial transitada em julgado, é devido o pagamento das diferenças salariais pretéritas. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

(N.U 0001500-58.2013.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

Cumpre ressaltar que a progressão atinge todas as verbas
que compõem a remuneração, isto é,

adicional por tempo de serviço, gratificações, incorporações, férias, 13º salário.

Por outro lado, deve ser retido 11% (onze por cento) sobre a remuneração para fins de contribuição previdenciário, uma vez que os valores acrescidos em decorrência da progressão funcional integram a remuneração mensal do servidor, sobre a qual incide normalmente os descontos a título de contribuição previdenciária.

Logo, para evitar enriquecimento indevido da servidora e mesmo para resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto, nos termos do art. 41 da Lei Municipal nº 2.719/2004, como se vê:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – PRELIMINARES – PERDA DE OBJETO E PRESCRIÇÃO – AFASTADAS – ENQUADRAMENTO – MATÉRIA TRATADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO A DIFERENÇAS SALARIAIS – ENQUADRAMENTO DEVE SER REALIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.361/2001 E APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.505/2010 REENQUADRAMENTO AS NOVAS CATEGORIAS – INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA– CADERNETA DE POUPANÇA – IPCA – LEI 11.960/2009 (ART. 1º - F DA LEI 9494/97) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

A prescrição deverá ter como marco inicial a impetração do MANDADO de SEGURANÇA, ou seja, a partir de 01/12/2008, atingindo somente as parcelas anteriores a 01/12/2003.

Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Os juros moratórios são devidos a partir da citação e serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, bem como a correção monetária desde quando cada parcela deveria ter sido paga, aplicando-se o INPC desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas até o advento da lei 11.960/2009, com nova redação ao artigo 1º-F da lei 9494/97, e, a partir daí, deverá incidir o IPCA, nos termos do entendimento do STJ.

Devido os honorários advocatícios, o valor arbitrado deve atender aos requisitos dispostos no art. 20, § 4º do CPC, bem como ser suficiente para compensar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu exercício.

(N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, merece reparos a referida sentença, devendo ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a retenção de 11% das verbas devidas a título de contribuição previdenciária, bem como para alterar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ.
CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO E DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que a progressão incida sobre todas as parcelas que compõe a remuneração, isto é, adicional por tempo de serviço, gratificações, incorporações, férias, 13º salário, respeitando o prazo quinquenal.

Em sede de Remessa Necessária MANTENHO A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020